Tribunal: TJSP
Processo: 1010244-55.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – VALIDADE DA BONIFICAÇÃO OU DESCONTO DE PONTUALIDADE – Medida que, por si só, não traduz prática abusiva, consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ressalva de que o entendimento deste Relator é em sentido contrário, contudo, em prestígio à uniformização de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – VALIDADE DA BONIFICAÇÃO OU DESCONTO DE PONTUALIDADE – Medida que, por si só, não traduz prática abusiva, consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ressalva de que o entendimento deste Relator é em sentido contrário, contudo, em prestígio à uniformização de jurisprudência desempenhada pelo C. STJ, de rigor a aplicação do entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010244-55.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são
apelantes ADELAIDE DO CARMO MARTON DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA) e BAR E MERCEARIA SOUZA & MARTON LTDA - ME, é apelado
LUIZ ROBERTO GHIZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
2
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Bar e Mercearia Souza & Marton Ltda. e Outro
Apelado: Luiz Roberto Ghizini
Voto no 25.054
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
DESPEJO
C.C.
COBRANÇA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA DO REQUERIDO
VALIDADE DA
BONIFICAÇÃO
OU
DESCONTO
DE
PONTUALIDADE
Medida que, por si só, não
traduz prática abusiva, consoante entendimento
consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça Ressalva de que o entendimento deste
Relator é em sentido contrário, contudo, em
prestígio
à
uniformização
de
jurisprudência
desempenhada pelo C. STJ, de rigor a aplicação
do entendimento adotado pela Corte Superior de
Justiça Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por BAR E
MERCEARIA SOUZA & MARTON LTDA. e OUTRO, nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança que lhe move LUIZ
ROBERTO GHIZINI, objetivando a reforma da sentença (fls. 282/284) proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcio Roberto Alexandre, que julgou procedente
o pedido formulado pelo autor e, consequentemente julgou extinto o processo
com resolução do mérito condenando a ré ao pagamento dos aluguéis e
acessórios de locação vencidos quando da propositura da ação, bem assim
daqueles que se venceram durante o tramitar do feito e até a data da entrega
das chaves do imóvel, acrescidas de correção monetária ela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
3
TJP e de juros de mora de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos,
salientando que em relação aos acessório de locação, notadamente, IPTU,
faturas de energia elétrica e de água e esgoto, caberá ao autor comprovar a
efetiva existência dos valores em aberto nesse tocante, até a data da entrega
das chaves, bem assim ao réu demonstrar a realização de pagamentos, isso
em sede de cumprimento de sentença. Por força da sucumbência, condeno o
réu ao reembolso das eventuais custas e despesas processuais despendidas
pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de seu
patrono, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, salientando
serem tais verbas inexigíveis do réu, eis que beneficiário da Justiça Gratuita,
ressalvada a comprovação da perda de sua hipossuficiência financeira,
observado o lustro prescricional.
Apela o réu (fls. 286/295), sustentando que a
bonificação de pontualidade deveria ser revista, uma vez que o pagamento em
dia nada mais seria que obrigação do contratante, não podendo ser punido por
tal ato. E, pelo percentual imposto, seria absurda a punição. Alega que deveria
ser negada a utilização da referida bonificação, uma vez que seria uma multa
disfarçada e que sua manutenção ocasionaria bis in idem, vedado por nossa
legislação. Por isso, requer que a r. sentença seja reformada para que seja
afastada a “multa disfarçada” e que, assim, seja declarado o aluguel no valor
mensal de R$ 1.600,00.

Apresentadas contrarrazões (fls. 298/306), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo cumulada com
cobrança ajuizada por BAR E MERCEARIA SOUZA & MARTON LTDA. e
OUTRO em face de LUIZ ROBERTO GHIZINI. Apresentada contestação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
4
89/102), sobreveio sentença de total procedência às fls. 282/284, contra a qual
se insurge o réu, porém sem razão.
De início, sublinho que a única questão devolvida
a este Juízo pelos apelantes diz respeito à validade da bonificação por
pontualidade, desconto no valor do locatício sempre que realizava o
pagamento tempestivamente.
Contudo, antes de analisar o mérito recursal,
afasto o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao réu pelo
Juízo a quo, tendo em vista que o apelado não trouxe quaisquer fatos novos a
ensejar a alteração do posicionamento quanto à concessão da benesse.
Desse modo, julgo acertada a decisão do Juízo de Primeiro Grau, tendo em
vista que os documentos acostados pelos apelantes são suficientes a
demonstrar sua hipossuficiência financeira.
Passo, agora, à análise do mérito.
A despeito da posição pessoal deste Relator, que
considera o desconto por pontualidade uma incidência disfarçada de multa
moratória em patamar superior ao legalmente admitido, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça sedimentou entendimento diverso, ilustrado pelo seguinte
acórdão:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
DESTINADA
AO
RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE PRÁTICA COMERCIAL
CONHECIDA COMO “DESCONTO DE PONTUALIDADE” INSERIDA EM
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
MULTA
CAMUFLADA.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. A par das medidas diretas que atuam
imediatamente
no
comportamento
do
indivíduo
(proibindo
este,
materialmente, de violar a norma ou compelindo-o a agir segundo a norma),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
5
ganha relevância as medidas indiretas que influenciam psicologicamente o
indivíduo a atuar segundo a norma. Assim, o sistema jurídico promocional,
para o propósito de impedir um comportamento social indesejado, não se
limita a tornar essa conduta mais difícil ou desvantajosa, impondo
obstáculos e punições para o descumprimento da norma (técnica do
desencorajamento, por meio de sanções negativas). O ordenamento jurídico
promocional vai além, vai ao encontro do comportamento social desejado,
estimulando a observância da norma, seja por meio da facilitação de seu
cumprimento, seja por meio da concessão de benefícios, vantagens e
prêmios decorrentes da efetivação da conduta socialmente adequada
prevista na norma (técnica do encorajamento, por meio de sanções
positivas). 1.1 As normas que disciplinam o contrato (seja o Código Civil,
seja o Código de Defesa do Consumidor) comportam, além das sanções
legais
decorrentes
do
descumprimento
das
obrigações
ajustadas
contratualmente (de caráter coercitivo e punitivo), as denominadas sanções
positivas, que, ao contrário, tem por propósito definir consequências
vantajosas em decorrência do correto cumprimento das obrigações
contratuais. 2. Os serviços educacionais são contratados mediante o
pagamento de um preço de anualidade certo, definido e aceito pelas partes
(diluído nos valores nominais constantes das mensalidades e matrícula).
Inexiste, no bojo da presente ação civil pública, qualquer discussão quanto à
existência de defeito de informação ou de vício de consentimento,
especificamente em relação ao preço estipulado da anuidade escolar à
época da celebração dos contratos de prestação de serviços educacionais.
Em momento algum se cogita que o aluno/consumidor teria sido levado,
erroneamente, a supor que o preço de sua mensalidade seria aquele já
deduzido do valor do desconto. Aliás, insinuações nesse sentido cederiam à
realidade dos termos contratados, em especial, repisa-se, no tocante ao
preço da anuidade efetivamente ajustado. 2.2 Se o somatório dos valores
nominais constantes das mensalidades (incluídas, aí, os valores de
matrícula) equivale ao preço da anuidade contratada, ressai inquestionável
que a concessão do denominado "desconto por pontualidade"
consubstancia idônea medida de estímulo à consecução do cumprimento do
contrato, a premiar, legitimamente, o consumidor que efetuar o pagamento
de sua mensalidade na data avençada. 2.3 A disposição contratual sob
comento estimula o cumprimento da obrigação avençada, o que converge
com os interesses de ambas as partes contratantes. De um lado, representa
uma vantagem econômica ao consumidor que efetiva o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
6
tempestivamente (colocando-o em situação de destaque em relação ao
consumidor que, ao contrário, procede ao pagamento com atraso,
promovendo, entre eles, isonomia material, e não apenas formal), e, em
relação à instituição de ensino, não raras vezes, propicia até um
adiantamento do valor a ser pago. 2.4 A proibição da estipulação de
sanções premiais, como a tratada nos presentes autos, faria com que o
redimensionamento dos custos do serviço pelo fornecedor (a quem cabe,
exclusivamente, definir o valor de seus serviços) fossem repassados ao
consumidor, indistintamente, tenha ele o mérito de ser adimplente ou não.
Além de o desconto de pontualidade significar indiscutível benefício ao
consumidor adimplente que pagará por um valor efetivamente menor do
preço da anualidade ajustado, conferindo-lhe isonomia material, tal
estipulação corrobora com a transparência sobre a que título os valores
contratados são pagos, indiscutivelmente. 3. O desconto de pontualidade é
caracterizado justamente pela cobrança de um valor inferior ao efetivamente
contratado (que é o preço da anuidade diluído nos valores das
mensalidades e matrícula). Não se pode confundir o preço efetivamente
ajustado pelas partes com aquele a que se chega pelo abatimento
proporcionado pelo desconto. O consumidor que não efetiva a sua
obrigação, no caso, até a data do vencimento, não faz jus ao desconto. Não
há qualquer incidência de dupla penalização ao consumidor no fato de a
multa moratória incidir sobre o valor efetivamente contratado. Entendimento
contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao consumidor, que, além de obter
o desconto para efetivar a sua obrigação nos exatos termos contratados,
em caso de descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da multa
moratória sobre valor inferior ao que efetivamente contratou. Sob esse
prisma, o desconto não pode servir para punir aquele que o concede. 3.1
São distintas as hipóteses de incidência da multa, que tem por propósito
punir o inadimplemento, e a do desconto de pontualidade, que, ao contrário,
tem por finalidade premiar o adimplemento, o que, por si só, afasta qualquer
possibilidade de bis in idem, seja em relação à vantagem, seja em relação à
punição daí advinda. 3.2 Entendimento que se aplica ainda que o desconto
seja dado até a data do vencimento. Primeiro, não se pode olvidar que a
estipulação contratual que concede o desconto por pontualidade até a data
de vencimento é indiscutivelmente mais favorável ao consumidor do que
aquela que estipula a concessão do desconto até a data imediatamente
anterior ao vencimento. No tocante à materialização do preço ajustado, tem-
se inexistir qualquer óbice ao seu reconhecimento, pois o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
7
efetuado até a data do vencimento toma por base justamente o valor
contratado, sobre o qual incidirá o desconto; já o pagamento feito após o
vencimento, de igual modo, toma também por base o valor contratado,
sobre o qual incidirá a multa contratual. Tem-se, nesse contexto, não ser
possível maior materialização do preço ajustado do que se dá em tal
hipótese. 4. Recurso especial provido. (REsp no 1.424.814/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 04.10.2016).
Considerando a função de uniformização da
jurisprudência atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, a necessária
interpretação sistemática do Direito e o princípio da economia processual, de
rigor a adoção da orientação interpretativa estabelecida pela Corte Superior,
conforme observam LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO em
sua obra:
“A rigor, tendo em conta a função de outorga de unidade ao direito
reconhecida ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, CRFB), a
necessidade de racionalização da atividade judiciária e o direito fundamental
a um processo sem dilações indevidas (art. 5o, LXXVIII, CRFB), o tribunal
de origem está vinculado à decisão.” (Código de Processo Civil comentado.
4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 594)
É de rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em
derradeiro,
devida
a
majoração
dos
honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em atenção ao
trabalho adicional realizado pelo patrono da parte requerente, pelo que ora os
fixo em 18% do valor da condenação, a teor dos parâmetros e limites extraídos
da inteligência dos §§1o, 2o e 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil
em vigor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010244-55.2016.8.26.0019
8
HUGO CREPALDI
Relator